Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709204-28.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONRADO DEGUER DE VARGAS APELADO: VANDERLI FRANCISCO DA CRUZ, HILDA RODRIGUES DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Conrado Deguer de Vargas contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 75998093) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0709204-28.2023.8.07.0009) ajuizada por Vanderli Francisco da Cruz e Hilda Rodrigues da Cruz (apelados) contra o ora apelante, julgou procedente a pretensão contida na inicial nos seguintes termos: a) declarar a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, por culpa do réu; b) tornar definitiva a decisão que determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel objeto da demanda; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, a título de indenização pela ocupação do imóvel, desde 26/07/2022 até a efetiva restituição da posse aos autores, com correção monetária e juros legais pela taxa Selic, a contar de cada vencimento, autorizada a compensação com os valores recebidos do réu relativamente a aquisição do bem. Condeno, ainda, o réu, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que, na forma do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante postula, em suas razões recursais (ID 75998095), a concessão do benefício da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que, a despeito das alegações do recorrente, não foram acostados às razões de apelação documentos que comprovem sua hipossuficiência, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade do benefício aqui tratado (cópia da carteira de trabalho, declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários dos últimos 3 meses, faturas de cartão de crédito e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), consoante art. 99, § 2o, do CPC; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora